Tribunal: TJBA
Processo: 0106170-66.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0106170-66.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: W Z Y COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA. Advogado(s): JOSE AUGUSTO COSTA SOBRINHO APELADO: SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA Advogado(s):FERNANDA IRENE SAVARIS, ALEXANDRE IVO PIRES, ITAMAR DE SOUSA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. DUPLICATAS MERCANTIS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DO INADIMPLEMENTO. PROTESTO LEGÍTIMO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação cautelar de sustação de protesto, na qual a autora alegava a inexigibilidade de duplicatas mercantis sob o fundamento de não entrega das mercadorias pela ré. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é indevido o protesto de duplicatas mercantis diante da alegação de exceção de contrato não cumprido, sem prova do inadimplemento da obrigação pelo credor. III. Razões de decidir 3. A duplicata é título de crédito causal, dotado de presunção de legitimidade, cabendo ao devedor demonstrar a inexistência da causa ou o inadimplemento do credor. 4. A alegação de não entrega das mercadorias não foi acompanhada de provas mínimas, como comunicações formais ou registros de reclamação, aptas a infirmar a regularidade dos títulos. 5. A existência de relação comercial continuada não afasta a exigibilidade das duplicatas relativas a operações já faturadas e entregues. 6. Não comprovado o inadimplemento da ré, é inaplicável a exceção de contrato não cumprido, nos termos do art. 476 do Código Civil. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0106170-66.2009.8.05.0001, em que é apelante WZY COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA. e apelada SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.